Tribunal: TJES
Processo: 5000184-91.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-91.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
TEMA 1002, STF. ENTENDIMENTO NÃO CONFLITANTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I.
O Eminente Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a remessa destes autos a esta Colenda
3
ª Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento, à luz do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015.

II.
I.
O
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo a Defensoria Pública
resta
pacificad
o
após o julgamento, pelo e. STF, do RE 1140005 (TEMA 1002), no qual
se
fixou a tese de que “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

III. Sobressai-se
, contudo, a inaplicabilidade do precedente em voga ao caso dos autos, na medida em que, ao
apreciar o recurso de apelação cível, depreendeu-se
não serem devidos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública uma vez que a desistência da demanda formalizada pela autora, representada pela apelante, atraiu a incidência do artigo 90,
caput
, do CPC/15, segundo o qual “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

IV. Acórdão mantido, vez que não conflitante com a orientação emanada pelo Pretório Excelso no Tema 1002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter o acórdão proferido no Id. 3393483, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000184-91.2022.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. ARION MERGAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença (Id. 3223490) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES/ES, em AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por ROSENI MATOS em face de RAI MATOS PINTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da súmula 421, do STJ, perante a redação do artigo 134, caput, §2º, da CF/88; do artigo 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94; do artigo 1º-C, inciso XIX, da LC nº 55/94; e do artigo 381, do Código Civil.

Ato contínuo, asseverou a inexistência de confusão patrimonial entre a Defensoria Pública e o ente federado correspondente, vez que os honorários, quando concedidos, constituem uma das fontes de receita da instituição e integram o seu fundo de aparelhamento e não os cofres da Fazenda Pública Estadual.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença a fim de ser o réu/apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento recursal.

A
córdão
no Id. 3393483

no qual
esta e. Câmara Cível,
à unanimidade,
negou provimento ao recurso.

Manejado recurso
extraordinário
pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a d. Vice-Presidência (
Id. 6400441
), em seu Juízo de prelibação, determinou o retorno dos autos
a este órgão colegiado
para exame d
a
pertinência d
o
juízo de retratação,
na forma do
art
igo
1.030,
inciso
II,
do
CPC/
15,
vide a compreensão firmada no Tema
1002
, pelo e.
STF
.

Com efeito,
posteriormente ao julgamento
operado por esta e. Terceira Câmara Cível
na sessão de julgamento ocorrida na data de
20.09.2022
,

restou firmada pelo
e. STF, no Tema
1002
,
a seguinte Tese:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Extrai-se, contudo, a inaplicabilidade do precedente em voga ao caso dos autos, na medida em que, ao
apreciar o recurso de apelação cível, depreendeu-se
não serem devidos
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública uma vez que, para além do enunciado da Súmula 421, do e. STJ,
a desistência da demanda formalizada pela autora, representada pela apelante, atraiu a incidência do artigo 90, caput, do CPC/15, segundo o qual “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Desta forma, não há que se falar na alteração da compreensão outrora firmada, haja vista a ausência de correlação e identidade da hipótese com a matéria objeto do Tema 1002, do STF.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
mantenho
o acórdão
de Id. 3393483
, vez que não conflitante com a orientação emanada pelo Pretório Excelso
no Tema 1002.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
manter
o acórdão
de Id. 3393483.